Tribunal: STF
Processo: ARE 1595933
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vistos.
Cuida-se de agravo interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Limpo Paulista contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Servidor Público. Município de Campo Limpo Paulista. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Pretensão à condenação do réu em obrigação de fazer consistente em designar a comissão de promoção prevista no artigo 12 da Lei Municipal nº 241/2004, responsável pela realização do concurso interno previsto no referido diploma legal como requisito para o preenchimento dos cargos de Oficial da Guarda Municipal Inspetor Classe Especial e Graduados da Guarda Municipal Classe Distinta e Classe Especial, e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Sentença de parcial procedência que condenou o réu a designar a comissão. Inadmissibilidade. Competência da União, dos Estados e Municípios para instituir planos de carreira para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, na esfera do respectivo ente (Art. 39, CF). Legislação local que atribuiu ao Prefeito Municipal a competência para designar a comissão responsável por deflagrar o concurso interno. Acolhimento do pedido que implicaria indevida intromissão do Poder Judiciário em matéria de competência do Chefe do Poder Executivo, nos termos da legislação local. Ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º, CF). Recurso do réu provido para julgar a ação improcedente, prejudicado o recurso do autor.” (e-doc. 95)

No recurso extraordinário (e-doc. 103), indicou-se como violados os arts. 37 e 39 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Sustentou o recorrente, em breve síntese, que “a presente ação não pretende, em hipótese alguma, que o poder judiciário aja como poder legislativo ou executivo”, pretendendo-se, segundo sua perspetiva, “que o judiciário atue como garantidor dos direitos previstos em lei”, não havendo, assim, sob a sua ótica, violação do art. 2º da Constituição.
Argumentou o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Limpo Paulista que o “Município Recorrido, em que pese tenha LC Municipal que regulamente o plano de carreira da Guarda Municipal”, “tem se mantido inerte e omisso por cerca de 19 anos, se abstendo da criação de Comissão de Promoções”, necessário “para atender a legislação regulamentadora e assegurar o acesso dos guardas municipais a progressão funcional, se preenchidos os requisitos legais”.
Defendeu o recorrente, assim, que “a inércia e omissão do Município fere o princípio da Legalidade, previsto no art. 37, caput, CF, devendo ser considerada ilegal e abusiva sua inação”. Sustentou, ademais, ser “requisito indispensável para viabilizar a análise do direito [à progressão funcional dos guardar municipais] no caso concreto a existência da Comissão de Promoções”, o que, “por omissão do Município[,] nunca foi criada e nomeada, cerca de 19 anos de omissão continuada”, de modo a consubstanciar violação do art. 39 da Constituição da República, por frustrar “a efetividade ao plano de carreira dos servidores”.
Ao final, requereu o sindicato dos servidores municipais recorrente “que Vossas Excelências conhecerão e darão provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, julgando totalmente a ação procedente, nos termos da exordial”.
Apresentadas contrarrazões (e-dos. 110), o recurso foi inadmitido sob os fundamentos de que os argumentos veiculados no apelo extremo seriam insuficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, não se vislumbrando ferimento à norma constitucional, e de que incidiriam ao caso os enunciados das Súmulas nº 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao presente agravo (e-doc. 122).
É o relatório. Decido.
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento e para o provimento do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.
Para o adequado equacionamento da controvérsia posta, rememoro que, na origem, o Tribunal deu provimento ao recurso do ora recorrido, Município de Campo Limpo Paulista, para, reformando a sentença prolatada, julgar improcedente o pedido veiculado em ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Limpo Paulista objetivando fosse criada e designada a Comissão de Promoção apta a avaliar a promoção funcional dos Guardas Civis Municipais no âmbito da municipalidade.
Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido:

“Respeitado o entendimento do Magistrado, o recurso do réu comporta provimento para que a ação seja julgada improcedente.
Nos termos do caput do artigo 39 da Constituição Federal, cabe à União, aos Estados e aos Municípios, no âmbito de sua competência, instituir planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional. 
No exercício dessa competência, o Município de Campo Limpo Paulista editou a Lei nº 241/2004, que dispõe sobre o plano de carreira de da Guarda Civil Municipal. O artigo 5º disciplina a estrutura hierárquica da carreira e prevê que ela é formada pelos cargos de Inspetor Classe Especial (grau hierárquico de “oficial”), Classe Distinta e Classe Especial (grau hierárquico de “graduação”), Guarda Municipal de 1ª e de 2ª Classe (grau hierárquico “classe”), Guarda Municipal (sem categorização) e Guarda Municipal Estagiário (aluno). 
Para os cargos de Oficial da Guarda Municipal Inspetor Classe Especial e Graduados da Guarda Municipal Classe Distinta e Classe Especial, os incisos I e II, também do artigo 5º, dispõem que a nomeação será feita pelo Prefeito, mediante “indicação do Coordenador da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista GMCLP, após ter sido classificado em concurso interno da corporação”. Os Guardas Municipais de 1ª e 2ª Classe são promovidos por merecimento, os Guardas Municipais sem classe são aqueles que concluíram o curso de formação, e os Guardas Municipais Alunos são aqueles aprovados no concurso público e matriculados no curso de formação. 
A promoção para os cargos de Oficial da Guarda Municipal - Inspetor Classe Especial e para os Graduados da Guarda Municipal - Classe Distinta e Classe Especial é feita, conforme consignado, mediante a realização de um concurso interno. Este, por sua vez, é regido pelos artigos 11 e 12, da mesma lei, que assim preveem: 
CAPÍTULO I DO PROVIMENTO 
Art. 11 - Os postos, graduações ou classes vagos na Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista - GMCLP só poderão ser providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o desempenho da função singular e especifica de Guarda Municipal, sendo que as vagas serão providas por ato de nomeação e far-se-ão mediante:
I - promoção, mediante merecimento para Guarda Municipal 1 ªClasse e Guarda Municipal 2ª Classe; 
II - promoção, mediante concurso interno de provas, títulos e méritos para as demais vagas. 
Art. 12 - Os concursos internos de que trata este Capítulo serão realizados por Comissão de Promoção especialmente designada pelo Prefeito Municipal, sob a presidência do coordenador da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista - GMCLP, que será responsável por todas as etapas de sua realização, e deverá ter a seguinte constituição:
I - Presidente - Coordenador da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista - GMCLP; TI - Membros: a) o Secretário de Governo Municipal ou outro Secretário indicado pelo Prefeito; b) um servidor da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos c) um servidor da Assessoria de Recursos Humanos. 
Verifica-se, na forma do caput do artigo 12, que o concurso interno depende da designação, pelo Prefeito Municipal, de uma Comissão de Promoção especialmente destinada a essa finalidade. Na ausência dessa designação, os concursos internos não são realizados. 
Disso se pode concluir que a legislação municipal atribuiu ao Chefe do Poder Executivo a competência para designar a comissão destinada à realização do concurso interno. Conquanto a sua não realização possa configurar entrave à promoção dos Guardas Municipais para os cargos de Oficial da Guarda Municipal - Inspetor Classe Especial e de Guarda Municipal Classe Distinta e Classe Especial, tal circunstância não autoriza o Poder Judiciário a compelir o Chefe do Poder Executivo a emitir ato normativo de designação da comissão para a deflagração do concurso, sob pena de indevida intromissão em matéria de sua competência - sujeita a juízo de oportunidade e conveniência -, em ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º, CF). Não se pode ignorar também o impacto orçamentário para o Município decorrente de eventual acolhimento do pedido inicial, em prejuízo às prioridades atualmente elencadas pela Administração. 
[...] 
Por tudo isso, a ação deve ser julgada improcedente, prejudicado o recurso do autor. 
Por fim, cumpre consignar que a sentença condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios (fl. 381). Não há que falar, porém, em inversão dos ônus sucumbenciais, pois em ação civil pública descabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, exceto em casos de comprovada má-fé (art. 18 da Lei 7.347/1985), de que nem se cogita no presente caso. 
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso do réu para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso do autor.” (e-doc. 95, fls. 4 a 7, grifos no original)

Bem analisada a fundamentação do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal local entendeu que a imposição, pelo Poder Judiciário, da operacionalização dos mecanismos previstos em lei local aptos a destravar, na prática, a progressão funcional na carreira da Guarda Civil Municipal de Campo Limpo Paulista violaria a competência discricionária do Chefe do Poder Executivo para designar a comissão destinada à realização do respectivo concurso interno, nos termos da legislação municipal, o que caracterizaria violação à separação de poderes, impondo-se a reforma da sentença prolatada, com a consequente improcedência do pedido veiculado na ação civil pública.
Com efeito, a conclusão do Tribunal de origem acerca da violação do princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição da República) passou, invariavelmente, pelo escrutínio da Lei Complementar nº 241 do Município de Campo Limpo Paulista, de 16 de abril de 2004, de modo que, o eventual acolhimento da pretensão do recorrente, para ultrapassar o entendimento firmado pelo acórdão recorrido, não prescindiria do escrutínio da legislação local pertinente, expediente incabível na via recursal extraordinária, a teor do enunciado da Súmula nº 280 deste Tribunal. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Promoção por escolaridade. Formação complementar. Ausência de regulamentação. Separação de poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O acórdão recorrido fundamentou-se em legislação estadual e analisou o conjunto probatório dos autos, concluindo pela impossibilidade de substituição do poder competente pelo Poder Judiciário em matéria de conveniência e oportunidade. 2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.512.898/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1/4/25).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 499/2010 E LEI MUNICIPAL 7.827/2012. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I - A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. III - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça” (RE nº 1.459.426/SP AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1º/12/23, Primeira Turma, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS 7.528/91 E 7.673/93. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário. II – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.294.450/PA AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3/3/22, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. REENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão impugnada. 2. O Tribunal de origem assentou que o servidor preencheu os requisitos objetivos para a progressão, de modo que faz jus ao reenquadramento. Para divergir desse entendimento, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório bem como a legislação estadual que disciplina a carreira, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, diante do óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.064.654/RJ AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/12/19, grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Guarda Municipal. Progressão funcional. Reenquadramento na carreira. Tempo de serviço. Leis Complementares municipais 100/2009 e 135/2014. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.057.430/RJ AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/4/18, grifos nossos).

Incabível, por fim, o recurso extraordinário pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição da República, haja vista que a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tendo se limitado a assentar a impossibilidade de imposição judicial de matéria sujeita à esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, nos termos da interpretação do sentido e do alcance da legislação local realizada pelo Tribunal de origem.
No julgamento do RE nº 138.298/MG AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, esta Corte deixou consignado o alcance da interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição, em decisão assim ementada: 

“(...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA C DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre o cabimento do recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do artigo 102 da constituição Federal pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário.” (DJ de 30/4/92 — grifo nosso).

Por esclarecedor, colaciono trecho do voto proferido pelo Relator do mencionado feito: 

“A atividade do Supremo Tribunal Federal como guardião maior da Carta é realizada nos estritos termos da decisão prolatada pela Corte de origem. As premissas fáticas e a abrangência dos enfoques delimitam a atuação via recurso extraordinário. O conhecimento deste pressupõe o cotejo do que decidido com os preceitos da Carta da República que o Recorrente alega infringidos, isto face ao teor da alínea a do inciso III do artigo 102 da lei Básica. Quanto à alínea c, há de resultar da decisão atacada a certeza de se haver homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Ambas as hipóteses não se fazem presentes no caso dos autos. Ao julgar a apelação do ora Agravante, o Tribunal a quo levou em conta a legislação de índole estritamente legal e estadual. Sopesou a exigência contida no artigo 17 da Lei nº 4.185/66 de vir o funcionário percebendo, à época, a gratificação, para alcançar a continuidade mediante integração aos proventos da aposentadoria. Com base neste aspecto, refutou a possibilidade de se vislumbrar transgressão a direito adquirido. Em momento algum a Corte de origem menosprezou a Carta. Conclusão diversa demanda estabelecimento de quadro fático favorável ao Agravante, o que é defeso em sede extraordinária” (grifo nosso). 

Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, fica inviabilizado o processamento do recurso extremo quanto ao ponto.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente